Tribunal: TJDFT
Processo: 0751432-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751432-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos da Silva contra a r. decisão de ID 76342521 dos autos principais, proferida na Execução Fiscal no 0104841-49.2011.8.07.0015, mediante a qual o i. Juízo da Vara da Execução Fiscal do Distrito Federal rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a parte agravante suscitou prejudicial de prescrição. Em suas razões recursais (ID 21933886), o executado/agravante sustenta a tese de ocorrência de prescrição intercorrente e requer a extinção do feito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil e do art. 40 da Lei 6.830/1980. Ocorre que, em consulta ao andamento processual dos autos principais (Execução Fiscal no 0104841-49.2011.8.07.0015), verifica-se que, em 09/04/2021, o i. Juízo a quo proferiu sentença por meio da qual, em razão do pagamento do débito, extinguiu o processo com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários (ID 88434164 dos autos principais). Nesse contexto, determino a intimação da parte agravante/exequente para que esclareça se remanesce o interesse recursal, declinando as razões para a manutenção do presente recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator